Tribunal: TJBA
Processo: 8001158-74.2021.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001158-74.2021.8.05.0010

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ELSON DE JESUS RIBEIRO FILHO e outros (2)

Advogado(s)
:
PAOLA PROFETA SILVA, RONDINEI DOS ANJOS NOVAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DE
LUIZ CRISTE LIMA GOES INTEMPESTIVO
. NÃO CONHECIDO.
APELO DE ELSON DE JESUS RIBEIRO FILHO E PAULO CESAR SANTOS OLIVEIRA
. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DAS PROVAS INQUISITORIAIS AO CONTRADITÓRIO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ABSOLVIÇÃO AOS CORRÉUS NÃO RECORRENTES. RECURSO DE LUIZ CRISTE LIMA GOES NÃO CONHECIDO. RECURSOS DE ELSON DE JESUS RIBEIRO FILHO E PAULO CÉSAR SANTOS OLIVEIRA CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Criminais interpostas por Elson de Jesus Ribeiro Filho, Paulo César Santos Oliveira e Luiz Criste Lima Goes em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Andaraí/BA que os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo Paulo César Santos Oliveira condenado também pelo delito descrito no art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso interposto por Luiz Criste Lima Goes é tempestivo, tendo em vista o transcurso do prazo legal e a alegação de justa causa fundada em hipossuficiência financeira; (ii) saber se as provas produzidas exclusivamente na fase inquisitorial, sem submissão ao contraditório judicial em razão do falecimento das testemunhas e do corréu, são suficientes para fundamentar decreto condenatório; e (iii) analisar se os efeitos da absolvição decorrente de insuficiência probatória comum a todos os Denunciados devem ser estendidos aos corréus que não recorreram ou cujo recurso não foi conhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de Luiz Criste Lima Goes é intempestivo. A sentença condenatória foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 31.7.2025. O apelo, contudo, somente foi interposto em 6.9.2025. A alegada hipossuficiência financeira como justa causa não prospera, pois o Apelante contava, ao tempo da sentença, com advogado particular constituído nos autos. Ademais, a ausência de Defensoria Pública na Comarca não representa óbice intransponível ao acesso à assistência jurídica, dada a existência do mecanismo da nomeação de advogado dativo, que poderia ter sido requerida ao Juízo, mas não o foi.

4. A instrução criminal foi gravemente comprometida pela impossibilidade superveniente de colheita de prova oral sob o crivo do contraditório. Os agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante, principais testemunhas dos fatos, não foram inquiridos em juízo. Isso porque, um deles faleceu no curso da instrução e o outro encontrava-se afastado de suas funções por motivo de saúde.

5. O corréu Itallo Gomes Santos, figura central da narrativa acusatória e único a descrever com minúcia a suposta associação ao tráfico de drogas, também faleceu durante o trâmite processual, impedindo que seu interrogatório prestado na fase investigatória fosse submetido ao contraditório.

6. As demais testemunhas arroladas pelo Ministério Público e efetivamente ouvidas em audiência revelaram-se inócuas à comprovação da autoria, declarando, de forma unânime, desconhecer qualquer envolvimento dos Acusados com o tráfico de entorpecentes. Além disso, os Réus, em juízo, negaram categoricamente a prática dos delitos que lhes foram imputados.

7. A condenação criminal exige prova robusta da autoria produzida sob o crivo do contraditório. Elementos colhidos unilateralmente na fase investigatória, desprovidos de corroboração judicial, não são suficientes para fundamentar decreto condenatório. Ausente certeza sobre a autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

8. A absolvição por insuficiência probatória, comum a todos os Denunciados e não fundada em circunstância de caráter exclusivamente pessoal, impõe a extensão dos seus efeitos aos corréus Luiz Criste Lima Goes, cujo recurso não foi conhecido por ser intempestivo, e Raufe dos Santos Almeida, que não interpôs recurso, a fim de evitar que situações processuais idênticas recebam tratamentos díspares em razão de circunstâncias meramente formais (CPP, art. 580).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Luiz Criste Lima Goes não conhecido. Recurso de Elson de Jesus Ribeiro Filho e Paulo Cesar Santos Oliveira conhecido e provido, para absolvê-los da imputação contida na denúncia, com extensão dos efeitos absolutórios aos corréus Luiz Criste Lima Goes e Raufe dos Santos Almeida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 386, VII, 580 e 593, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35,
caput
; Lei nº 10.826/2003, art. 12
, caput
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJCE, Apelação Criminal n° 0050283-85.2020.8 .06.0130, 3ª Câmara Criminal, Relatora Desa. MARIA REGINA OLIVEIRA CÂMARA, j. 28/11/2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001158-74.2021.8.05.0010, da Comarca de
Andaraí
/BA, sendo Apelantes

Elson de Jesus Ribeiro Filho, Paulo César Santos Oliveira
e
Luiz Criste Lima Goes
e, Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em
não conhecer do recurso de Luiz Criste Lima Goes e conhecer dos recursos de Elson de Jesus Ribeiro Filho e Paulo Cesar Santos Oliveira e dar-lhes provimento, para absolvê-los da imputação contida na denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, extensivos os efeitos da absolvição, nos termos do art. 580, do CPP, aos corréus Luiz Criste Lima Goes e Raufe dos Santos Almeida
,

nos termos do voto da Relatora
.